Tribunal: TJDFT
Processo: 0714775-46.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714775-46.2019.8.07.0000 RECORRENTE: EMAR TÁXI AÉREO LTDA RECORRIDO: LUMIÉRE EMPREENDIMENTOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINAR DE CONEXÃO. RELAÇÕES JURÍDICAS DIVERSAS. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. NÃO OCORRÊNCIA. HIPÓTESES RESTRITAS RESERVADAS À ARBITRAGEM. ERRO DE FATO. EQUÍVOCO DE PERCEPÇÃO. OCORRÊNCIA. RESCISÃO DO JULGADO. NOVO JULGAMENTO. 1. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida, dentre outras hipóteses, se proferida por juízo absolutamente incompetente e quando fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. 2. Afasta-se a preliminar de conexão arguida pela parte requerida, uma vez que, conquanto as ações primitivas que redundaram nas respectivas rescisórias consistam em prestações de contas envolvendo as partes em questão, certo é que as relações jurídicas correspondentes são diversas. 3. A cláusula compromissória prevista em contrato que vincula as partes reserva à arbitragem apenas as situações de possíveis dúvidas e omissões do instrumento, não abrangendo, portanto, a situação dos autos (2a fase da prestação de contas), motivo pelo qual não há que se falar em incompetência absoluta do juízo. 4. O erro de fato deve ser verificável do simples exame das provas produzidas no processo originário; deve configurar fundamento essencial da sentença; o fato não pode representar ponto controvertido; e a má apreciação da prova não gera ação rescisória. 5. O rejulgamento, portanto, deve ter por fundamento a circunstância de que dado indispensável para o deslinde da causa não foi adequadamente constatado quando da prolação da decisão. 6. Na espécie, do mero exame dos elementos probatórios do processo originário, é possível perceber o equívoco de percepção no qual incorreu o julgador, que, induzido por informações truncadas do perito judicial, prestadas em manifestação complementar, homologou como crédito em favor da então autora valor correspondente ao importe bruto da operação da aeronave objeto da relação jurídica, desconsiderando, assim, os devidos abatimentos e obrigações de cada um dos sócios. 7. O caso concreto não diz respeito à rejulgamento em razão de valoração incorreta de prova, mas sim a desconstituição de pronunciamento judicial fruto de percepção equivocada do que consta dos autos. 8. Ação rescisória admitida. Pedido acolhido. Sentença rescindida. Procedência do pedido formulado na ação de prestação de contas originária. A recorrente alega violação ao artigo 85, §§ 2o, 6o e 8o, do Código de Processo Civil, sustentando que a fixação os honorários advocatícios, por força do referido dispositivo legal, deve obedecer aos critérios objetivos previstos, com aplicação de percentual entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. No aspecto, colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RICARDO MAFRA TREU, OAB/RJ 123.663. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. O recurso reúne condições de trânsito, quanto à alegação de ofensa ao artigo 85, §§ 2o, 6o e 8o, do Código de Processo Civil, e quanto ao dissenso interpretativo. A matéria, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho exclusivamente jurídico infraconstitucional, que merece a apreciação da Corte Superior. A divergência, por seu turno, foi apresentada nos moldes da legislação de regência, o que reforça a conveniência da submissão do apelo à Corte Superior. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RICARDO MAFRA TREU, OAB/RJ 123.663. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012